Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724750-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOÃO PAULO DE CASTRO E OUTROS, LUCAS DONIZETE DE CASTRO, LUCIMAR DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0039845-79.2014.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Afirma que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento de valores relativos a expurgos inflacionários e que, após a realização de cálculos pela Contadoria Judicial, o juízo homologou os cálculos apresentados, mesmo após a parte agravante alegar a existência de excesso de execução. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Aduz que os cálculos da Contadoria forma feitos de forma unilateral e que não foi esclarecido pelo juízo o motivo da homologação dos cálculos da contadoria e não os do agravante. Argumenta que é ilícita a apresentação de liquidação por cálculos simples, destacando a necessidade de realização de liquidação por arbitramento e a imprescindibilidade da realização de perícia. Alega que há vedação ao enriquecimento ilícito no ordenamento jurídico e que a homologação de cálculos “tendenciosos” em favor dos agravados e que não seguiram os parâmetros do acórdão exequendo autoriza o enriquecimento ilícito da parte agravada. Tece considerações. Requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada, para que seja realizada perícia técnica. Preparo ID 17912205 e17912206. Despacho ID 18043864 intimando a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado ID 18585530. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Transcrevo a decisão agravada: Apresentados os cálculos da execução pela Contadoria Judicial (Id 60177744), abriu-se vista às partes. Os credores concordaram com a conta elaborada, pediram a homologação, o levantamento de valores e a intimação do devedor para o pagamento do saldo remanescente. Por sua vez, o devedor impugnou os cálculos ao argumento de que a Contadoria Judicial não observou a data inicial do depósito judicial acostado ao Id 35251205, e pediu o retorno dos autos para que fossem atualizados a partir da data do depósito, isto é 19/10/2018 (Id 63551757). DECIDO. Equivoca-se o devedor, pois, extrai-se do depósito judicial acostado ao Id 35251205, no valor de R$3.546,56, que foi efetivado no dia 23/10/2018, data esta que a Contadoria Judicial utilizou para calcular a evolução da dívida, a qual reputo como correta. Assim, rejeito a impugnação ao cálculo apresentada pelo devedor. HOMOLOGO a conta apurada pela Contadoria Judicial ao Id 60177744, no valor de R$4.334,41. Intimo a parte devedora para efetuar o pagamento do débito remanescente, no valor de R$977,63 (novecentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), sob pena de penhora. Transcorrido o referido prazo, defiro a penhora via sistema BACEN JUD. Cumpra-se. Igualmente, fica a parte credora intimada para trazer planilha individualizada do crédito, atendendo os seguintes critérios: conter o número da conta poupança objeto da execução, o nome do credor titular da conta, sucessores e sucedido - vinculando-os (se o titular do crédito for falecido), o valor do crédito individualizado por exequente e o ID da procuração. No caso dos honorários advocatícios, deverá estar em coluna própria, na mesma planilha. Deverá a parte credora observar, desde já, se nas procurações das partes existem poderes especiais para "receber e dar quitação", sem os quais o advogado não poderá receber o alvará. Prazo comum de 15 dias. Defende o agravante a necessidade de realização de perícia, ao argumento de que simples cálculos não são suficientes para estabelecer o valor da dívida, além de aduzir a ocorrência de excesso de execução nos cálculos homologados. Quanto ao argumento de que seria necessária liquidação de sentença e realização de perícia, tal questão está preclusa, já que devidamente analisada no Agravo de Instrumento no 0704622-51.2019.8.07.0000, que afastou a necessidade de realização de liquidação de sentença, estabelecendo que os cálculos aritméticos seriam suficientes. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Destaco que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão, incabível que a parte tente novamente discutir a questão. Neste sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INÉPCIA DA INICIAL. INVALIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. INOCORRÊNCIA. AFRONTA À LEI DISTRITAL No 98/95, DECRETO No 82/66 E ARTIGO 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20. CPC/73. SENTENÇA. PUBLICAÇÃO. VIGÊNCIA DO CPC/2015. TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO DO NOVO CPC. 1. Matérias suscitadas e resolvidas, ainda que se tratem de ordem pública, sujeitam-se à preclusão. (...) 5. Apelações conhecidas, não provida a do embargante e provida a do embargado. (Acórdão n. 1100688, 20150110359414APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. Pág.: 229-253) CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. HIPÓTESE DE MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM AO REEXAME DE TESES FÁTICAS OU JURÍDICAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Analisada a matéria pelo juízo a quo, sem que tenha havido qualquer manifestação de inconformismo pela parte, não cabe reapreciação na seara recursal, porquanto precluso o direito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso que não se presta a reexame de teses fáticas ou jurídicas devido à insatisfação com o julgado pelo embargante. Por certo, a análise dos embargos deve estar vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão n.1091367, 20160110873602APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 27/04/2018. Pág.: 508/511) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A matéria acerca da ilegitimidade dos embargados encontra-se preclusa, pois deveriam ter sido discutidas na fase de impugnação. Após essa etapa, opera-se a preclusão como forma de garantir a segurança jurídica às relações processuais e à razoável duração do processo. Preliminar rejeitada. 2. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A alegação de que há omissão no acórdão necessita de embasamento fático-probatório, não podendo sustentar-se apenas nos interesses pessoais do embargante. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça STJ é pacífica no sentido de que a exigência legal quanto ao prequestionamento é de que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária, já que não se admite a sua modalidade ficta. 5. Verificando-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas na apelação, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos declaratórios. 6. Embargos declaratórios conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos. (Acórdão n.1048561, 07019160320168070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no DJE: 29/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA NO ACÓRDÃO COM BASE EM DETIDA ANÁLISE PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da penhorabilidade do imóvel matriculado sob o no 25.536 decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. Apesar de a impenhorabilidade do bem de família constituir matéria de ordem pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a preclusão consumativa. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 940.789/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016) (grifei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. (...) 2. O fato de haver decisão anterior a respeito da legitimidade da ora recorrente impede nova apreciação do tema, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgRg no REsp 1479351/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SOBRE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. PRELIMINAR AFASTADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO ATINGIDA PELA PRECLUSÃO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, as questões sobre as quais se operou a preclusão não mais podem ser decididas no processo. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1553951/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016) Assim, não há que se falar em existência de erro, ante a não realização de perícia e liquidação da sentença. Quanto aos argumentos de que os cálculos homologados gerariam excesso de execução, entendo tratar-se de alegação genérica, já que não indica quais seriam os erros do cálculo. O Código de Processo Civil, ao tratar dos pedidos, destaca a necessidade de ele ser certo e determinado, sendo ilícita a realização de pedido genérico. Vejamos: Art. 322. O pedido deve ser certo. (...) Art. 324. O pedido deve ser determinado. (...) Entendo, assim, que o pedido da parte é genérico, sendo impossível seu conhecimento. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONSIDERADOS INDEVIDOS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 3. A mera alegação do autor de possíveis irregularidades em lançamentos efetuados em seus extratos, sem especificar dados concretos contra os quais se insurge, configura pedido genérico de prestação de contas a ensejar a extinção sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1255423, 07322561920198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. ATO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. INÉPCIA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. PROVA. (...) 2. O pedido deve ser coerente com os fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça inicial, traduzindo-se na conclusão dos fatos descritos e direitos vindicados, devendo ser expresso de forma clara, precisa e determinada. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1229015, 07148387120198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que apresenta matéria preclusa e alegações genéricas. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2020 14:12:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador